Tribunal: TJMT
Processo: 0000920-03.2014.8.11.0098
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000920-03.2014.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO JUAREZ EMILIANO DE MORAES - CPF: 567.721.149-49 (APELANTE), MARCOS ALVES REGUERO - CPF: 567.721.491-49 (APELANTE), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), JOAO JUAREZ EMILIANO DE MORAES - CPF: 567.721.149-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
HOMOLOGADO OS HONORÁRIOS DO PERITO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONFIGURADO.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com pedido de declaração de nulidade de aditamento contratual e cláusulas abusivas, com repetição de indébito, ajuizada em face da Cooperativa. A sentença declarou a preclusão da prova pericial por ausência de pagamento dos honorários respectivos, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O apelante alega nulidade por ausência de intimação válida para o recolhimento dos honorários periciais, o que teria causado cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação válida da parte autora para o recolhimento dos honorários periciais configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença que julgou o mérito da causa com fundamento na preclusão da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação válida das partes para atos processuais relevantes, como o recolhimento de honorários periciais, é
pressuposto
essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme prevê o art. 5o, LV, da CF/1988.

A decisão que homologou os honorários periciais não foi regularmente publicada em nome do apelante ou de seu patrono, havendo erro na indicação do nome da parte autora e ausência de intimação no Diário de Justiça Eletrônico.

A exigência de correta identificação da parte no polo ativo é indispensável para a validade da comunicação processual, sendo indevida a presunção de ciência a partir da mera coincidência de patronos em outros feitos.

O apelante demonstrou comportamento diligente no curso do processo, inclusive apresentando manifestações anteriores sobre a perícia, o que afasta a alegação de desídia.

A ausência de intimação válida impediu a prática de ato essencial à instrução da causa, especialmente em ação revisional que depende de perícia contábil para apuração de supostos encargos abusivos, caracterizando cerceamento de defesa.

A jurisprudência reconhece que a nulidade por ausência de intimação somente se afasta na ausência de prejuízo, o que não se verifica no caso concreto, pois a improcedência da ação decorreu da ausência da prova técnica requerida.

Restou preservado o direito de o apelante arguir a nulidade, tendo se insurgido por meio de embargos de declaração e, na sequência, pelo recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação válida da parte para o recolhimento dos honorários periciais configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença proferida sem a produção da prova técnica deferida.

A intimação para ato processual relevante deve conter identificação correta da parte e de seu patrono, sendo inválida a publicação com erro material que comprometa a ciência inequívoca do ato.

A produção de prova pericial em ação revisional de contrato bancário é essencial à análise dos encargos discutidos, e sua preclusão por vício de intimação acarreta prejuízo à parte, impondo a anulação dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 183, §1o; 437, §1o; 477, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
AgInt
no AI no 1002335-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.03.2023; TJ-MT, N.U 0024934-82.2013.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2025; TJ-MT, N.U 1020923-04.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0000920-03.2014.8.11.0098

MARCOS ALVES REGUERO
X
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARCOS ALVES REGUER
O
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional e alteração contratual c/c declaração de nulidade de renovação aditamento de contrato e cláusulas abusivas com repetição de indébito, ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT (SICREDI SUDOESTE MT).
Por conseguinte, condenou
o requerente
ao pagamento das custas
, taxas
processuais

e honorários advocatícios, fixados em 1
0
% sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais (
id
288328360), sustenta que não foi intimado da decisão que homologou os honorários periciais, conforme demonstram os expedientes do sistema PJE, o que lhe impossibilitou cumprir as diligências cabíveis, notadamente o pagamento dos honorários periciais
, de maneira que foi declarada preclusa a realização da prova pericial, causando-lhe prejuízos.

Alega que a sentença que declarou preclusa a prova pericial incorre em nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que todas as vezes que foi intimado para manifestação nos autos, especialmente após o deferimento da realização da perícia e nomeação do perito, houve peticionamento de sua parte, não havendo que se falar em desídia.

Afirma que o vício apontado foi objeto de embargos de declaração com efeito infringente, os quais foram rejeitados, o que ensejou a interposição do recurso de apelação.

Pondera
, por fim, que o cerceamento de defesa
se caracteriza
pela ausência de intimação para realização do ato processual, o que constitui causa de nulidade absoluta.

Em suas contrarrazões (
id
288328364), a Cooperativa apelada pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que a sentença não comporta reforma, por ter julgado corretamente a lide.

Argumenta preliminarmente que o recurso de apelação carece de fundamentação, por não atacar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a citar os andamentos do PJE.

No mérito, defende que o autor acompanhava o processo e suas publicações, tendo inclusive apresentado impugnações à proposta de honorários periciais.

Afirma que, apesar de a decisão de homologação da perícia ter sido publicada com nome equivocado, o número do processo e o nome dos patronos estavam corretos no Diário Eletrônico, possibilitando o conhecimento do ato.

Por fim, alega que o apelante litiga de má-fé ao tentar obter vantagem indevida e alterar a verdade dos fatos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

(
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes pares:

A sentença objurgada (
id 288328353
) julgou improcedente a pretensão autoral,
tendo
entre
seus fundamentos declarado a preclusão da prova pericial.

Nesse contexto, esclareceu
o Juízo singular
que embora as partes tenham manifestado interesse na produção de prova pericial, não providenciaram o recolhimento dos honorários periciais,
apesar de
intimados, deixando de dar continuidade ao feito.

Irresignado, o apelante pretende a anulação da sentença recorrida, alegando cerceamento de defesa pela ausência de intimação para o recolhimento dos honorários periciais, o que impossibilitou a realização da prova pericial necessária ao deslinde da causa.

A questão central submetida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da
suposta nulidade de intimação e da
ocorrência de cerceamento de defesa
,
em razão da declaração de preclusão da prova pericial sem a devida intimação da parte autora para o recolhimento dos respectivos honorários.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao apelante.

Conforme documentado nos autos, após o deferimento da perícia e a apresentação da proposta de honorários pelo perito judicial, sobreveio a respectiva homologação pelo magistrado de primeiro grau (
id 288327892
, datado de 02/05/2023), determinando-se a intimação das partes para comprovarem o pagamento de 50% do valor homologado, no prazo de 15 dias.

Ocorre que, ao examinar o quadro de expedientes do sistema PJE, constata-se que, de fato, não houve intimação válida do apelante acerca da decisão homologatória dos honorários periciais.
Vejamos:

A circunstância restou agravada pelo
erro substancial
na indicação de
nome diverso no polo ativo da demanda ("João Juarez Emiliano
d
e Moraes"
, em vez de
"Marcos Alves
Reguer
")
, consoante consta na decisão de id 288327892
, agregada a ausência de
publicação da intimação no DJE, restando ausente a
comunicação oficial em nome do
apelante
e seu patrono.

O apelado argumenta que, apesar do erro material na publicação quanto ao nome da parte autora, constavam corretamente o número do processo
.

Contudo,
não é o que se verifica dos autos, uma vez que se tem apenas a intimação do apelante quando proferida a sentença.

No contexto, sabe-se que
a identificação precisa das partes é elemento essencial do ato de comunicação processual, não sendo razoável exigir que a parte ou seu advogado monitore publicações relativas a processos de terceiros apenas por eventualmente compartilharem o mesmo patrono.

Impende destacar que o apelante demonstrou diligência no acompanhamento do feito, manifestando-se sempre que regularmente intimado, inclusive apresentando impugnações à proposta de honorários periciais em momento anterior.

Tal comportamento processual é incompatível com a presunção de desídia ou falta de interesse na produção da prova anteriormente requerida e deferida.

O processo civil contemporâneo, regido pelos princípios da cooperação e da boa-fé processual, impõe ao Poder Judiciário o dever de zelar pela regular comunicação dos atos processuais, assegurando às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de intimação válida para a realização de ato processual relevante - como é o recolhimento dos honorários periciais - configura nítida violação a esses princípios fundamentais.

O cerceamento de defesa, na hipótese dos autos, evidencia-se pela impossibilidade de a parte produzir prova pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia, em especial considerando a natureza da ação (revisional de contrato), na qual a perícia contábil se afigura como elemento fundamental para a verificação da correção dos encargos aplicados.

A corroborar, ressalta-se que a perícia contábil havia sido deferida pelo Juízo de 1o Grau.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a falha na intimação para a prática de ato processual acarreta a nulidade dos atos subsequentes, notadamente quando o vício implica prejuízo à parte, como é o caso dos autos.

O princípio
pas
de
nullité

sans

grief
encontra-se evidentemente configurado na hipótese vertente, uma vez que o julgamento de improcedência sem a produção da prova pericial frustrou o exercício do direito de defesa do autor.

Ressalt
a-se
que, diferentemente do que sustenta a parte apelada, não há que se falar em preclusão do direito de arguir a nulidade, uma vez que o apelante, tão logo tomou conhecimento da decisão que julgou antecipadamente o mérito sem a produção da prova pericial, opôs embargos de declaração, seguidos da presente apelação, exercendo regularmente seu direito de recorrer.

Ademais, registre-se que a ação revisional de contrato bancário demanda,
via de regra
, conhecimentos técnicos específicos para a verificação da regularidade dos encargos aplicados, de modo que a perícia contábil se mostra instrumento imprescindível para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quando o autor alega a cobrança de taxas e encargos abusivos.

Desta forma, tem-se que não restou garantido ao apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, reconheço a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao autor a intimação regular para o recolhimento dos honorários periciais, com o posterior prosseguimento do feito.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação para manifestação sobre o laudo pericial viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF/1988, e as disposições do art. 183, §1o, e do art. 477, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A ausência
de intimação específica para manifestação sobre o laudo pericial configura cerceamento de defesa, violando o art. 5o, LV, da CF/1988, e o art. 183, §1o, do CPC.

4. A homologação de cálculos periciais sem a observância das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa enseja nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
5. Apelação conhecida e provida para anular a sentença homologatória, determinando o retorno dos autos à origem para que o apelante seja devidamente intimado para impugnar o laudo pericial.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que homologa laudo pericial sem intimação específica da parte para manifestação, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 183, §1o, e 477, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
AgInt
no AI no 1002335-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.03.2023.

(N.U 0024934-82.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS PELA PARTE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa

da parte autora em razão da ausência de intimação para manifestação sobre

documentos novos apresentados pelo reclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O

art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, sempre que uma

das partes requerer a juntada de documentos aos autos, o juiz deve conceder prazo para manifestação da parte contrária,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, o reclamado apresentou, após a contestação,

novos documentos para comprovar a relação jurídica, sem que a reclamante fosse

intimada para se manifestar sobre tais provas.

A

ausência de intimação da parte autora configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença, em afronta ao art. 7o do CPC e ao inciso LV do art.

5o da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos novos por uma das partes exige a intimação da parte contrária para manifestação, em observância aos princípios do

contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade por cerceamento de
defesa
. Dispositivos
relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 7o, 80 e 437, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível no 0006366-49.2011.8.07.0018, Rel. Des. Esdras Neves, j. 06/09/2017; TJ-MG, Agravo de Instrumento no 103130619955330001, Rel. Des. José Domingues Ferreira Esteves, j. 27/04/2009; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20/06/2018.

(N.U 1020923-04.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar suscitada e, assim,
declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a intimação da parte autora para o recolhimento dos honorários periciais e posterior realização da prova técnica deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025